Tribunal: TJSP
Processo: 1060824-50.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – Reexame necessário – Condenação referente ao pagamento de parcelas de auxílio doença acidentário, limitadas ao período de desamparo, entre 05.10.2016 a 09.02.2017 – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não

Ementa:
Acidentária – Reexame necessário – Condenação referente ao pagamento de parcelas de auxílio doença acidentário, limitadas ao período de desamparo, entre 05.10.2016 a 09.02.2017 – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Não conheço do recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 1060824-50.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida IRENE BEZERRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1060824-50.2017.8.26.0053
Voto no 23.708
fls.2
REEXAME NECESSÁRIO No 1060824-50.2017
RECORRENTE: Irene Bezerra dos Santos e INSS
COMARCA:
São Paulo 4a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 23.708
Acidentária

Reexame
necessário

Condenação referente ao pagamento de
parcelas de auxílio doença acidentário,
limitadas ao período de desamparo, entre
05.10.2016 a 09.02.2017
Montante a ser
executado que, a toda evidência, não
ultrapassa
o
limite
de
1.000
salários
mínimos previstos no artigo 496, parágrafo
3o, inciso I, do CPC Excepcionalidade do
caso Recurso oficial não conhecido.
Não conheço do recurso oficial.
RELATÓRIO.
Reexame necessário da r. sentença (fls.
142/144) que julgou procedente o pedido inicial para condenar o
INSS à conversão do auxílio doença previdenciário no homônimo
acidentário, bem como ao pagamento de auxílio doença no
período de 05.10.2016 a 09.02.2017, e demais consectários, por
entender comprovada a incapacidade total e temporária no
período, decorrente de lesão em membro superior esquerdo,
sofrida em acidente típico (de trajeto).
Não
foram
apresentados
recursos
voluntários (cert. fl. 154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1060824-50.2017.8.26.0053
Voto no 23.708
fls.3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Respeitado o entendimento do magistrado
de primeiro grau, o qual determinou a remessa dos autos para o
reexame necessário, este não pode ser conhecido.
Trata-se
de
lide
acidentária
julgada
procedente, resultando, por fim, na condenação do INSS à
conversão do auxílio doença previdenciário no homônimo
acidentário, bem como ao pagamento de auxílio doença no
período de 05.10.2016 a 09.02.2017, e demais cominações legais
(fls. 142/144).
Da
conversão
do
auxílio
doença
previdenciário no homônimo acidentário não advém qualquer
repercussão econômica.
No mais, considerando o período de
pagamento do benefício fixado na condenação (cerca de 4
meses), bem como o valor da renda mensal do auxílio doença (R$
1.046,13 fl. 105), por certo que o montante a ser apurado, mais
abono anual, além dos honorários advocatícios, juros e correção
monetária, não superará o valor de 1.000 salários mínimos
previstos como base para a análise do reexame necessário, nos
termos do artigo 496, parágrafo 3o, I, do NCPC, de modo que, no
caso em tela, excepcionalmente, o recurso oficial não é
cabível.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR